Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732729-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEYERE CARMO XIMENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JANEYERE CARMO XIMENES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivo no 0710091-53.2021.8.07.0018 por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), determinou a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do AI 0707582-72.2022.8.07.0000 antes de autorizar a expedição das requisições de pagamento. Eis o teor do ato judicial questionado (ID. 135700303 dos autos de origem): “Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 135209148, proferido no AGI n. 0707582-72.2022.8.07.0000” Em suas razões recursais (ID. 39826058, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida, por via obliqua, impôs efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pretérito apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, quando, na verdade, o mérito da ação já foi julgado (p. 02); b) “não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal” (p. 03); c) “não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0707582- 72.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento” (p. 05); d) o ato judicial não possui irreversibilidade, pois “o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração” (p. 08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento do feito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para autorizar a expedição das requisições de pagamento (p. 13). Preparo realizado (IDs. 39826309 e 39826310). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, visto que os Agravos de Instrumento apresentados anteriormente pelas partes (Ais. 0707582-72.2022.8.07.0000 e 0713707-56.2022.8.07.0000) ainda encontra-se na pendencia do julgamento de Embargos de Declaração, também interpostos por ambas as partes. Em outras palavras, ainda não há juízo de certeza quando ao real valor a ser requisitado. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois, a despeito da natureza alimentar da verba requerida, a parte agravante não apresentou qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador nesta etapa inicial do recurso. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora